Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-18.2024.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000116-18.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR BUENO BECKER - CPF: 053.965.040-48 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS PERCONA - CPF: 024.153.469-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. ATENUANTES. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 4
(quatro)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão em regime semiaberto, além de 23
(vinte e três)
dias-multa, pela prática dos delitos de furto qualificado e adu
lteração de sinal identificador de veículo automotor,
absolvendo-o pelo

crime de porte ilegal de arma de fogo.

II.
Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) aplicação do princípio da consunção para absorver o crime de adulteração pelo furto qualificado; e (
ii
) possibilidade de redução da pena
intermediária
abaixo do mínimo legal com fundamento nas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

3. A autonomia das condutas, evidenciada pela confissão do réu e pela análise do contexto fático, afasta a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos e não relacionados.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231) e do STF (Tema 158) impede a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de atenuantes, assegurando a proporcionalidade e a função preventiva e retributiva da pena.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes são praticados de forma autônoma e com desígnios distintos.

A redução da pena abaixo do mínimo legal é inviável em razão da incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, §1o e §4o, inc. I, e 311, §2o, inc. III; CPP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1882605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/08/2020; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOÃO VICTOR BUENO BECKER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR BUENO BECKER

contra a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
/
MT nos autos da Ação Penal n.o
1000116-18.2024.8.11.0017
,
que o

condenou

à pena privativa de liberdade
de
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
pela prática
da
s
conduta
s
tipificada
s

no
art. 311, §2o, inciso III, e art. 155, §1o, ambos do Código Penal
, ensejo em que o absolveu da imputação da prática do crime previsto no art.
14 da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais

disponíveis no I
D
240633812
,
o apelante

requer a
aplicação do princípio da consunç
ão

entre os delitos
, argumentando que a
conduta de
adultera
r
o sinal identificador d
e
veículo não
seria
autônoma, mas sim um ato preparatório para o cometimento do
crime de
furto
. Subsidiariamente,
a
c
aso mantida a condenação tal qual exarada,
p
ostula o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, com
redução das penas aquém dos mínimos legais
, afastando, assim,
a
incidência da

Súmula 23
1 do STJ.

Em contrarrazões vistas no ID
240633815
,

o
Ministério Público
rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao
apelo.

Instada a se manifestar, a i
. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encartado
n
o ID
250761170
, opinou
pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À d
outa R
evisão
.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
240633813
)
,
foi interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado

para se atingir a
finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo
manejado pela i. Defesa
, já que presentes os requisitos objet
ivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia
31 de janeiro de 2024, por volta das 23h, na Fazenda São Miguel, município de Alto Boa Vista/MT,
JOÃO VICTOR BUENO BECKER
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consisten
te
s
em
um veículo automotor, da marca Jeep, modelo Compass
;

uma espingarda, calibre .22
;
e
cerca
de 200 (duzentas) munições
, pertencentes à vítima
Matheus
Percona
.

C
onsta, ainda, que ao empreender fuga do local dos fatos, no dia 01 de fevereiro de 2024, em via pública, no município de Bom Jesus do Araguaia/MT,
o acusado

portou e transportou, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Por fim,
apurou-se que,
em data e horário incertos, no município de Alto Boa Vista/MT,
JOÃO VICTOR BUENO BECKER
, conduziu e transportou veículo automotor com chassi adulterado, qual seja, uma motocicleta Honda CG Titan
,
utilizada pelo acusado para prática do crime de furto
.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art.
14 da Lei 10.826/03, artigo 155, §1o e §4o, inciso I e art. 311, § 2o, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal
e a
o final da instrução probatória,
sobreveio sentença penal
de
parcial procedência
condenando-o
à pena privativa de liberdade
de
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa
, a
ser cumprida em regime
semiaberto
, pela prática
da
s
conduta
s
de
adulteração do sinal de veículo automotor
e
furto qualificado
,
sendo absolvido do crime
de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

1. Do pedido de apli
cação do princípio da consunção:

Conforme relatado, o apelante pugna pela reforma da sentença guerreada, a fim de que seja aplicado o princípio da consunção, absorvendo
o crime d
e adulteração de veículo automotor,
considerado pela defesa como crime
-
meio, p
elo delito
de
furto
, que seria crime
-
fim
.

Nada obstante,
o pleito não merece prosperar
.

Isso porque,
para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da
consunção,
é necessário que,
além da demonstração de que crime meio é
um
artifício indispensável

para a execução do delito fim
,
fique evidente que os delitos se deram
em função de um único designo
;

o
qu
e não se deu no caso em análise
.

Com efeito,
depreende
-se
d
a análise do acervo probatório
a ausência dos requisitos autorizadores para aplicação do referido instituto
, inclusive,
o
acusado
, ao confessar os delitos perante a autoridade
judicial

(ID 186877281)

declarou ter adquirido a motocicleta
pelo valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
para utilizar no trabalho
, afirmando que sabia que ela possuía os sinais identificadores adulterados
, contudo
em sua própria fala,

afastou qualquer relação
da compra do veículo com a pretensão de cometer o crime de f
urto
, que se deu
em circunstâncias completament
e alheias.

Aliás, de acordo com
JOÃO VICTOR
, quando passou em frente à Chácara da vítima, a motocicleta que conduzia apresentou problemas mecânicos, razão pela qual decidiu adentrar
o imóvel
na tentativa de encontrar algo que o ajudasse a seguir viagem até a cidade São Félix do Araguaia. Conforme seu relato, visualizou um veículo estacionado na garagem e constatou a ausência de pessoas no local; então,
notou que a
porta
da residência
estava apenas encostada e adentrou a residência, aproveitando-se da ausência de vigilância no local para furtar a arma de fogo
, munições
e o veículo.

Dessa forma, inexistem elementos que demonstrem que a posse da motocicleta adulterada foi indispensável para a prática do crime de furto qualificado.
O veículo
, conforme o relato do réu, desempenhou o papel de mero meio de transporte, utilizado para chegar ao local do crime, sem qualquer relação instrumental direta ou necessária com a execução do furto.

A confissão do réu evidencia que ele tinha plena ciência da adulteração dos sinais identificadores da motocicleta no momento de sua aquisição, fato reforçado tanto pelo valor significativamente inferior ao de mercado quanto pelas condições do veículo
, o que indica
a presença de
um dolo específico, voltado à utilização de um bem de origem ilícita, independentemente de sua conexão com qualquer crime subsequente.

Por outro lado, o furto
dos bens pertencentes à vítima
Matheus
Percona

foi
realizado em um contexto completamente distinto, orientado por um
dolo diverso
, qual seja, a apropriação indevida de bens alheios, incluindo o veículo, a arma e as munições subtraídas na ocasião. As finalidades dessas condutas são nitidamente separadas, cada qual protegendo bens jurídicos específicos – a integridade do sistema de identificação de veículos, no caso da adulteração, e o patrimônio, no caso do furto
;
e tal
distinção torna evidente a autonomia das práticas delituosas.

Outrossim,
a adulteração dos sinais identificadores do veículo não conferiu qualquer vantagem ao réu na realização da subtração dos bens alheios,
o que reafirma a conclusão de que se tratou de
uma conduta prévia e autônoma, desvinculada dos fatos posteriores
; em verdade, nota-se que a
s duas infrações possuem características fáticas, temporais e finalísticas distintas, além de tutelarem bens jurídicos diversos.

Assim, a condenação pela prática de ambos os crimes é juridicamente correta e não viola o princípio da consunção.

Nesse sentido, também está o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

“(...)1. Não incide o princípio da consunção quando constatado que os crimes foram praticados com desígnios autônomos e cada uma das condutas em contexto diverso. (N.U 1030584-12.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024
)

Com
tais
assertivas, não vejo como prosperar
o pleito defensivo, motivo pelo qual
mantenho
intacta
a condenação do acusado
.

2. Do pleito
de
r
etificação da dosimetria penal
:

Conforme narrado,
a i. defesa almeja
o reajuste das penas intermediárias

para patamar aquém do mínimo legal, ante a incidência
da
s
atenuante
s

da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, já reconhecida pela instância
a quo
.
Nesse sentido, pretende, portanto, a superação d
o óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, com vistas à aplicação da técnica de
overruling
.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte
.

Isso porque,
o inconformismo com
determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado.

Aliás,
o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a
pretensão de aplicação da referida
técnica
em relação à Súmula 231 no julgamento do
AgRG
no RESP
1882605/MS
,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demons
trar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido” (
AgRg
no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020
)
– destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa,
o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça

viu-se reafirmado
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex
vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime
porque
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
é uníssona
sobre o tema no sentido de que
, a fim de evitar arbitrariedades judiciais
, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da
reprimenda.

S
e assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer funçã
o retributiva ou preventiva, ou
demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Sú
mula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.
”
(
TJMT –
N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021)
– destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”
logo
,
constatando-se q
ue
no presente caso,
a
s

pena
s
basilar
es
fora
m
devidamente
estabelecidas no
mínimo legal
, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste
qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
.

Desta feita,
entendo descabida a
pretensão de incidência da técnica de
overruling
com relação
à Súmula
231 do STJ, porquanto inexistente
qualquer fundamentação que, no caso concreto, demonstre a necessidade de superação do entendimento consolidado e, por conseguinte, inviável a
fixação da pena
intermediária
em patamar aquém no mínimo legal
em razão da atenuante da confissão
.

3.

Do Prequestionamento

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE
08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,

conheço e
NEGO

PROVIMENTO
à
apelação criminal
interposta por
JOÃO VICTOR BUENO BECKER
, mantendo inalterada, por conseguinte, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2a Var
a
da Comarca

de São Féli
x do Araguaia
/MT na ação penal n.o
1000116-18.2024.8.11.0017
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025